Tribunal: TJES
Processo: 5002609-32.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002609-32.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MATEUS RANGEL CARDOSO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO.
PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO. DESCABIMENTO. PEDIDO CONHECIDO. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO.
REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1.
P
reliminar suscitada pela
Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial - N
ão conhecimento da presente ação,
por inadequação da via eleita
:
Se a parte é legítima, encontra-se representada por procurador legalmente habilitado e comprovou o trânsito em julgado da condenação, não havendo notícia de que tenha deduzido pedido revisional anterior, a análise quanto à existência ou não de razões para se rever o julgado trata-se de questão a ser examinada no mérito da revisão criminal.

2.
Mérito
: Ainda que soberanos, os veredictos emanados do Tribunal do Júri podem sofrer revisão desde que a decisão esteja totalmente divorciada das provas contidas nos autos, havendo manifesto erro judiciário, inocorrente na hipótese.

3. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, descabendo reexame do conjunto probatório em ação revisional.

4.
Revisão Criminal julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002609-32.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MATEUS RANGEL CARDOSO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: MARCUS RAMOS CORREA - ES38902

VOTO

T
rata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada em favor de
MATEUS RANGEL CARDOSO,
contra acórdão unânime, da 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que manteve a sentença oriunda do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, CP), em que lhe foi imposta pena privativa de liberdade de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O acórdão, de relatoria do e. Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO, restou assim ementado:

“EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. JURI. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. APELO IMPROVIDO. 1. No caso em tela, foi apresentada aos jurados a tese de que o homicídio qualificado consumado descrito nos autos foi praticado pelo réu/apelante. E existem elementos probatórios a sustentar que os fatos se sucederam da forma como reconhecido pelo corpo de jurados. A materialidade do evento se revela diante do Laudo de exame cadavérico às fl. 138/138-verso, diagramas do corpo às fls. 139 e 140 e laudo de exame de morte violenta, às fls. 196 a 206. Lado outro as provas de autoria restaram demonstradas nos autos, e aí é bom ressaltar que não apenas a prova inquisitorial, mas também depoimentos testemunhais colhidos na fase judicial apontaram a autoria do violento crime para o ora recorrente. O que se pode concluir, portanto, é que os depoimentos colhidos no decorrer da instrução probatória, aliados à prova material produzida serviram de base para a decisão dos jurados. 2. Percebe-se que o magistrado fundamentou de forma idônea as circunstancias judiciais da culpabilidade, personalidade e consequências do crime, ante a violência empregada contra a vítima; e as consequências do delito, diante do temor gerado na comunidade local e o descrédito na Justiça. Desse modo, o MM. Juiz sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, no patamar de 21 (vinte e um) anos de reclusão, tornando-a definitiva, ante a inexistência de demais causas modificadoras da pena imposta. As demais fases dosimétricas também seguiram sem qualquer intercorrência, em estrita observância ao regramento imposto à fixação das penas. jurisdição. 3. APELO IMPROVIDO.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 069180035003, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021).

Em primeiro lugar, verifico a presença de uma
questão de ordem preliminar,
arguida pel
a

Subprocurador
a
-Geral de Justiça Judicial, Dr
a
. Andréa Maria da Silva Rocha,
de não conhecimento da presente ação,
por inadequação da via eleita,
uma vez que o requerente se limita a repetir matéria enfrentada e superada nos autos originários, sem trazer sequer um único novo elemento com o condão de ensejar entendimento diverso.

Vênia ao entendimento da Nobre Procuradora de Justiça, não vislumbro motivos para deixar de prestigiar a ação revisional integralmente.

A parte é legítima, encontra-se representada por procurador legalmente habilitado, e comprovou o trânsito em julgado da condenação, não havendo notícias de que tenha deduzido pedido revisional anterior quanto ao pedido ora tratado.

Se há ou não razões para se rever o julgado, trata-se de questão a ser examinada no mérito da revisão criminal, razão pela qual, presentes os pressupostos de admissibilidade,
REJEITO A PRELIMINAR MINISTERIAL
e
CONHEÇO
da pretensão.

No mérito,
a defesa do requerente pretende sua absolvição, alegando, em síntese, que a perícia técnica realizada (Laudo de DNA da amostra de sangue encontrada no estofado do veículo do acusado), converge para a conclusão de que ele não concorreu para a prática do crime.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 30 de setembro de 2018, no local denominado Campo de Aviação, rua lateral à Prefeitura, no Bairro Cidade Nova, em Marataízes/ES, o revisionando, com intenção de matar, efetuou 04 (quatro) disparos de arma de fogo contra a vítima Ezequiel dos Santos Cruz, recurso este que dificultou a defesa da vítima, sendo que em decorrência dos aludidos disparos a vítima veio a óbito.

Ressalto, inicialmente, que, em matéria relativa a crimes dolosos contra a vida, não há que se falar em absolvição do requerente, pois soberana a decisão dos jurados. Assim, este Tribunal deve se limitar a analisar se tal decisão está em conformidade com as provas dos autos – se em contrariedade, não cabe proferir a absolvição, mas, apenas anular o julgamento e determinar que o réu seja submetido a novo júri popular.

Feita esta breve consideração, passo ao exame do pleito e, após detida análise dos autos, entendo que razão não assiste à defesa, devendo ser confirmado a decisão hostilizada.

A defesa se limita a pleitear a absolvição, sem, contudo, trazer prova nova nesse sentido, pretendendo mero reexame de tese, já apreciada pelo Conselho de Sentença, e, por este Tribunal de Justiça, em sede recurso de apelação criminal, no qual a condenação do requerente foi mantida.

Ainda que se entendesse por ingressar no reexame probatório, seria fácil constatar que existiram depoimentos no bojo dos autos originários, atestando que o requerente estava no local do ilícito e que já estava sendo investigado por outro crime (tentativa de homicídio).

Além disso, foram capturadas, pelas câmeras de videomonitoramento das vias próximas ao local e horário do crime, imagens do seu veículo em alta velocidade (depoimentos de fls. 285/295).

Outrossim, o conteúdo das conversas obtidas no aplicativo
W
hatsapp,
dão conta de que o requerente fugiu para não ser preso e, depois, resolveu se entregar para que a culpa não recaísse sobre seu irmão Lucas, para quem ele vendeu o carro, um dia após o crime (id.7488410).

De certo, da criteriosa análise do processo, constato que a ausência de conclusão do laudo pericial não impediu a comprovação da autoria, atestada pelos depoimentos testemunhais, pela interceptação telefônica e pelas imagens de videomonitoramento, sendo elementos de prova abundantemente utilizados pelo Conselho de Sentença, para embasar o édito condenatório, replicado no voto proferido em sede de apelo (id.8164086).

Com efeito, a decisão dos jurados não se mostra contrária à prova dos autos, sendo certo que as alegações trazidas pela defesa, em sede de revisão criminal, já foram debatidas anteriormente, ressalvando que, a ação revisional, não se trata de um segundo recurso de apelação.

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTE
O PEDIDO REVISIONAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para julgar improcedente o pedido revisional.
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.